Tribunal: STF
Processo: ADPF 890
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra “decisões judiciais proferidas pelas Varas do Trabalho do Distrito Federal e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (...), as quais têm determinado bloqueios e outros atos de constrição judicial sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista distrital”.



    De início, o autor argumenta que está preenchido o requisito da subsidiariedade, ao fundamento de que não haveria outra ação de controle concentrado apta a afastar a lesão ocasionada pelas decisões judiciais questionadas. Argumenta, ademais, que o “STF já conheceu outras arguições de descumprimento de preceito fundamental idênticas, propostas contra decisões judiciais semelhantes que, emanadas da Justiça do Trabalho, determinaram bloqueio de valores oriundos da conta da administração pública para pagamento de verbas trabalhistas em entes federados“.



    Quanto ao mérito, o autor alega violação dos preceitos fundamentais constantes dos artigos 2º, 5º, caput, 6º c/c 196 e 200, incisos IV e VI, 100 e 167, inciso VI, da Constituição Federal. 



    Destaca que a “finalidade prioritária e precípua da empresa é cuidar, em regime não concorrencial, do plexo de atividades de saneamento e de fornecimento de água no âmbito do Distrito Federal”, sem o objetivo de auferir lucro, e que, embora a CAESB seja constituída na forma de sociedade de economia mista, “todo seu capital social encontra-se sob o domínio de entidades públicas, quais sejam, GDF, TERRACAP, NOVACAP e SAB”. 



    Alega que a jurisprudência do STF firmou entendimento de que “se aplica o regime de precatório às empresas públicas que prestem, em regime não concorrencial, serviço público próprio do Estado”.



    Nesse quadro, alega violação do regime constitucional de precatórios (art. 100 da Constituição Federal), destacando que estão previstas apenas duas possibilidades de sequestro de verbas de entidades submetidas a esse regime, quais sejam, o preterimento do direito de precedência no pagamento dos precatórios ou a ausência de alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito (art. 100, § 6º, da CF/88 e art. 78, §4º, do ADCT). Destaca que as decisões atacadas não se enquadram em nenhuma das duas hipóteses, tendo elas partido da premissa de que o regime de precatório não seria aplicável.



    Assevera o autor, ainda, violação dos “princípios orçamentários e financeiros e perturbação da ‘constituição’ financeira orientada à efetivação dos direitos fundamentais”. Nesse sentido, aduz que os bloqueios de valores das contas da CAESB “podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.



    Também aduz ofensa à vedação constitucional ao remanejamento de recursos públicos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa (art. 167, inciso VI, da CF/88). Isso porque, segundo se alega, “ao recusarem aplicação do regime de precatório à CAESB, as decisões atacadas desmontam o mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundas de sentenças judiciais e afetam diretamente a previsão orçamentária”.



    O autor defende, também, haver violação do princípio da separação dos poderes, visto que os bloqueios constituiriam interferência indevida na atividade administrativa e na programação financeira do Poder Executivo. Aduz, ainda, violação da isonomia no tratamento dos credores do Estado, por não observar a ordem de precedência de apresentação de precatórios. Por fim, o autor alega violação do direito à saúde, argumentando que as decisões questionadas impactam a continuidade dos serviços públicos prestados pela CAESB, os quais envolvem o “esgotamento sanitário, o fornecimento de água à população do Distrito Federal e o controle de poluição em águas utilizadas para fins de uso público”, os quais “guardam íntima relação com as políticas públicas voltadas à prevenção de agravos à saúde da população”.



    Ao final, requer seja concedida medida cautelar



    “no sentido de impor ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e às Varas Trabalhistas do Distrito Federal que suspendam medidas de execução típicas de direito privado empreendidas contra a CAESB, impossibilitando as constrições patrimoniais e inscrição da entidade no cadastro de devedores trabalhistas, bem como a suspensão imediata de bloqueios, arrestos, sequestros ou penhoras, originários de débitos trabalhistas da CAESB, em contas dessa empresa, devendo haver imediata liberação dos valores bloqueados”.



    No mérito, requer que “se determine que a execução de decisões judiciais proferidas contra a CAESB, seja qual for a natureza, dê-se exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.



    Apliquei o rito do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999.



    A Advocacia-Geral da União opina pelo não conhecimento da arguição e pelo deferimento da medida cautelar. Para tanto, argumenta que a impugnação das decisões judiciais objeto da demanda foi realizada de forma genérica, o que dificultaria a exata compreensão do provimento jurisdicional pretendido. Ainda, considera não configurado o requisito da subsidiariedade. Quanto ao pedido cautelar, dá razão ao requerente, aduzindo, em suma, que a CAESB seria uma sociedade de economia mista que presta serviço público essencial e em caráter de exclusividade no Distrito Federal, razão pela qual estaria submetida ao regime dos precatórios.



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República opina pelo conhecimento da arguição e, desde logo, pela procedência do pedido. Em suma, justifica que a “Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) é sociedade de economia mista, presta serviço público próprio do estado (abastecimento de água e saneamento básico), de forma exclusiva, sem intuito de lucro e mediante subvenções governamentais”, pelo que as ordens de constrição patrimonial comprometeriam a execução orçamentária e afrontariam o regime constitucional dos precatórios, a segurança jurídica e a independência entre os poderes.



    Instado a se manifestar, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região não apresentou informações no prazo designado.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Examinados os elementos havidos nos autos, considerando a relevância do caso e a produção de efeitos das decisões judiciais impugnadas, em caráter excepcional, examino monocraticamente, ad referendum do Plenário, o pedido de medida cautelar, conforme precedentes desta Corte, tais como: ADPF nº 848/DF-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/21; ADI nº 4.307/DF-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 8/10/09; ADI nº 4.598/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/11; ADI nº 4.638/DF-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.705/DF-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.635-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/1/12; ADI nº 4.917-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 21/3/13; e ADI 5.184-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/12/14.



    A presente arguição tem por objeto conjunto de decisões judiciais da Justiça do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que determinaram o bloqueio de valores de contas da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), para pagamento de verbas trabalhistas. 



    De início, verifico que a presente arguição fora ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, autoridade legitimada nos termos do art. 103, inc. V, da Constituição Federal, c/c art. 2º, inc. I, da Lei nº 9.882/1999. 



    Embora este Tribunal tenha assentado que os governadores não são legitimados universais para a propositura de ações de controle concentrado (ADO nº 31/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/5/2017; ADI nº 2.747, Tribunal Pleno, Min. Marco Aurélio, DJe de 17/8/2007), destaco que a matéria aqui versada diz respeito ao bloqueio judicial de valores de sociedade de economia mista que presta serviço público no âmbito do Distrito Federal, que é o acionista controlador da entidade, razão pela qual resta também demonstrada a pertinência temática para o ajuizamento da arguição.



    Rejeito a preliminar apresentada pela Advocacia-Geral da União acerca da ausência de indicação adequada dos atos do Poder Público questionados. Com efeito, o requerente logrou ilustrar o entendimento judicial que considera como lesivo a preceitos fundamentais, cujo teor se encontra delimitado e exemplificado nos autos. Assim, da petição inicial e dos documentos comprobatórios juntados, é possível extrair a controvérsia apresentada pelo Governador do Distrito Federal, pelo que não prospera a preliminar alegada. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal se firmou no sentido do cabimento da ADPF ajuizada em face de conjunto de decisões judiciais provenientes de vários órgãos e instâncias jurisdicionais, sob a alegação de contrariedade a preceito fundamental, configurando-se o ato do Poder Público previsto no permissivo legal do art. 1º, caput, da Lei nª 9.882/1999, desde que não exista outro meio processual eficaz para sanar a controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata. Vejamos os seguinte julgados:



    ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RECICLAGEM DE PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÕES JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO: PROIBIÇÃO DE NOVOS EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Adequação da arguição pela correta indicação de preceitos fundamentais atingidos, a saber, o direito à saúde, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 225 da Constituição Brasileira) e a busca de desenvolvimento econômico sustentável: princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de comércio interpretados e aplicados em harmonia com o do desenvolvimento social saudável. Multiplicidade de ações judiciais, nos diversos graus de jurisdição, nas quais se têm interpretações e decisões divergentes sobre a matéria: situação de insegurança jurídica acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar a polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade. Cabimento da presente ação. (...) 10. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada parcialmente procedente. (ADPF nº 101/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24/06/2009, DJe de 4/6/2012)



    Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”. (ADPF nº 114/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 23/08/2019, DJe de 6/9/2019)



    No mesmo sentido: ADPF nº 144/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6/8/2008, DJe de 26/2/2010; ADPF 167/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/3/2018, DJe de 14/10/2020; ADPF 588/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 27/4/2021, DJe de 12/5/2021.



    Na hipótese, resta observado o princípio da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade de forma abrangente e imediata. 



    O requerente pretende que seja conferido à CAESB, de forma geral e imediata, o tratamento conferido pelo art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais da Fazenda Pública, com o objetivo de fazer cessar medidas executórias próprias das empresas privadas que vêm sendo aplicadas pela Justiça do Trabalho da 10ª Região contra aquela estatal.



    Destaco, ademais, que este Supremo Tribunal tem acolhido o cabimento de arguições que versam sobre tema semelhante ao ora discutido. Vejamos:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM PENHORA OU BLOQUEIO DE PATRIMÓNIO DE EMPRESA PÚBLICA SUBMETIDA A REGIME DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE SUAS DÍVIDAS JUDICIAIS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Cabível o ajuizamento de ADPF para a impugnação de conjunto de decisões judiciais proferidas por vários órgãos e instâncias jurisdicionais com o entendimento alegadamente atentatório a preceito fundamental. Precedentes. 2. A demonstração de que a discussão da questão constitucional em sede concentrada protege o preceito fundamental violado com maior celeridade e abrangência satisfaz o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). 3. O Governador de Estado tem legitimidade ativa, sob o ângulo da pertinência temática, para propor ação de controle concentrado em que se discute tema com repercussão para o planejamento fiscal e orçamentário do ente. 4. Agravo Regimental provido. (ADPF nº 670 AgR/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Julgamento em 8/9/2020, DJe de 11/12/2020)



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. (...) 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios. (ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/2021, DJe de 21/6/2021)



    Conheço, portanto, da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e passo ao exame do pedido de medida cautelar.



    Em suma, alega o requerente que a CAESB deveria ser submetida ao regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral, por ser sociedade de economia mista que presta serviço público e que atua em regime não concorrencial e sem intuito de lucro. Para tanto, suscita, como parâmetros de controle, o princípio da separação entre os Poderes (art. 2º, CF/88), o princípio da isonomia no tratamento dos credores do Estado (art. 5º, caput, CF/88), o direito fundamental à saúde (art. 6º, c/c arts. 196 e 200, incs. IV e VI, CF/88), o princípio da continuidade dos serviços públicos, a submissão ao regime de precatórios (art. 100, C/88) e a legalidade orçamentária (art. 167, inc. VI, CF/88).



    Com razão o requerente.



    No julgamento do RE nº 599.628/DF, sob a sistemática da repercussão geral, o Tribunal discutiu acerca da incidência do regime de precatórios à Eletronorte que, à época, era uma sociedade de economia mista que exercia a atividade de coordenação dos programas de energia elétrica na Amazônia Legal.



    O Relator, Ministro Ayres Britto, o qual ficou vencido ao final do julgamento, considerou que a tal entidade se aplicaria a sistemática de execução destinada à Fazenda Pública, ante a sua natureza de prestadora de serviço público essencial, conforme trecho a seguir transcrito:



    “Se as atividades genuinamente estatais são clausuladas e, portanto, protegidas com regime especial de precatório, essa mesma razão subsiste para extensão do regime especial do precatório às empresas que prestem serviços públicos essenciais. O que interessa não é a natureza jurídica da empresa. O que interessa é a atividade em si, a atividade estatal titularizada pelo Estado, ponto avançado do constitucionalismo social” (DJ de 17/10/2011).



    Todavia, prevaleceu perante o colegiado o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa, que ponderou acerca do fato da Eletrobras estar inserida no mercado concorrencial e ser voltada para a “exploração lucrativa em benefício de seus acionistas”. Assim asseverou o Ministro:



    “A meu sentir, a circunstância de o modelo de geração e fornecimento de energia admitir a livre iniciativa e a concorrência é preponderante para resolução da controvérsia.



    De fato, o exercício de atividade com intuito lucrativo, sem monopólio estatal, deve submeter-se aos instrumentos de garantia do equilíbrio concorrencial, nos termos do art. 173, § 1º, II e § 2º, da Constituição. Em especial, a empresa pública e a sociedade de economia mista devem despir-se das prerrogativas próprias do Estado nas hipóteses em que incursionarem na seara de exploração econômica. A importância estratégica da atividade não afasta sua conformação à legislação vigente.



    O atual modelo do setor elétrico prevê o financiamento tanto por recursos públicos como por recursos privados. Ao contrário do modelo aplicado até 1995, há competição na geração e na comercialização de energia elétrica. Ademais, o sistema também acomoda a convivência de mercados livre e regulado (ACL e ACR, respectivamente), bem como a existência de consumidores livres e de consumidores cativos (arts. 15, 16 e 26, § 5º da Lei 9.074/1995, arts. 1º, § 2º, X e XI e 48 do Decreto 5.163/2004).



    A competição entre geradores de energia elétrica no Ambiente de Comercialização Livre (ACL) é perceptível com mais facilidade, pois os consumidores que têm acesso a tal mercado possuem margem maior para escolha e negociação.



    Não obstante, também há concorrência no Ambiente de Comercialização Regulado, ainda que em menor grau. Com o objetivo de alcançar a modicidade tarifária, a energia elétrica excedente é comercializada às distribuidoras por meio de leilões. Com o mesmo objetivo de garantir a concorrência, o acesso ao ACR se dá por meio de licitação (quer dizer, a concessão ou a permissão dependem de prévia licitação).



    (...)



    Embora a recorrente atue em todo o território nacional, seu foco recai sobre o mercado consumidor da região norte e de parte da região nordeste. A recorrente opera onze usinas, nos estados do Acre, do Amazonas, do Amapá, do Pará, de Roraima e de Rondônia. Tal mercado é composto por duas grandes geradoras, a recorrente e a Chesf, e por uma série de outros agentes geradores menores. (...)



    Por fim, o fornecimento de energia elétrica na modalidade de ‘serviço público’ submete-se ao regime altamente regulamentado, universal e no qual não pode haver solução de continuidade.



    Portanto, a extensão à sociedade de economia mista, de prerrogativa constitucional inerente ao Estado tem o potencial para desequilibrar artificialmente as condições de concorrência, em prejuízo das pessoas jurídicas e dos grupos de pessoas jurídicas alheios a qualquer participação societária estatal.



    (...)



    Ao perseguir o lucro como objetivo principal, o Estado deve despir-se das garantias soberanas necessárias à proteção do regime democrático, do sistema republicano e do pacto federativo, pois tais salvaguardas são incompatíveis com a livre iniciativa e com o equilíbrio concorrencial. O direito de buscar lucro é essencial ao modelo econômico adotado na Constituição, tendo como perspectiva o particular, e não o Estado.



    Se a relevância da atividade fosse suficiente para reconhecimento de tais garantias, atividades como os serviços de saúde, a extração, refino e distribuição de petróleo, a indústria petroquímica, as empresas farmacêuticas e as entidades de educação também seriam beneficiárias de tais prerrogativas, bastando que o Poder Público se aliasse ao corpo societário do empreendimento privado.



    No caso em exame, é incontroverso que a recorrente tem como objetivo principal o lucro.



    Segundo o balanço de 2009, a Eletronorte encerrou o exercício com ativos da ordem de R$ 17.954.177.000,00 (dezessete bilhões, novecentos e cinquenta e quatro milhões e cento e setenta e sete mil reais). No mesmo período, seu patrimônio líquido, somado ao valor do Adiantamento para Futuro de Capital, alcançou o montante de R$ 10.227.063.000,00 (dez bilhões, duzentos e vinte e sete milhões e sessenta e três mil reais).



    Ademais, sua controladora, a Eletrobrás, possui ações livremente negociadas em bolsas de valores, como a New York Stock Exchange (ADR).



    A meu sentir, a recorrente, sociedade de economia mista, não explora o potencial energético das fontes nacionais independentemente de qualquer contraprestação, mas o faz, licitamente, para obter lucro. E, portanto, não ocupa o lugar do Estado” (DJ de 17/10/2011).



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE nº 599.628/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Joaquim Barbosa, julgado em 25/5/2011, DJe de 17/10/2011).



    A contrario sensu do que decidido no RE nº 599.628/DF, e a partir de sucessivos julgados, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 



    Nessa toada, o Tribunal tem considerado inconstitucionais as decisões judiciais que determinam bloqueios e sequestros de valores de empresas estatais prestadoras de serviço público sob tais condições, figurando, no rol de precedentes da Corte, diversos casos de empresas prestadoras de serviço de saneamento básico. Vejamos:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/02/2020, DJe de 6/3/2020) 



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios. (ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/05/2021, DJe de 21/6/2021) 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprim